Tribunal: TCU
Processo: 017.426/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9447/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.426/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Madureira Gondim (XXX.951.267-XX); Jane Mac Dowell de Araujo Cruz (XXX.743.357-XX); Jussara Mac Dowell Vilhena Pereira (XXX.596.427-XX); Maria Jaci Santos de Oliveira (XXX.382.505-XX); Nedina Augusta Alves de Carvalho (XXX.590.347-XX); Neide de Vilalva da Cunha Reis (XXX.772.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.